Tribunal: TJES
Processo: 5004512-37.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004512-37.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISLAINE RONCONI DE PAULA
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004512-37.2022.8.08.0012

RECORRENTE: CRISLAINE RONCONI DE PAULA

RECORRIDA: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZA SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. USO DO CARTÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. ENCARGOS GERADOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à recorrente.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO COM A PARTE REQUERIDA, CONTUDO, RECEBEU UMA FATURA NO VALOR DE R$ 140,79, A QUAL NÃO RECONHECE, POIS ALEGA NÃO TER UTILIZADO O CARTÃO. AFIRMA QUE PAGOU A FATURA E ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, SOLICITANDO O CANCELAMENTO DO CARTÃO. CONTUDO, RECEBEU UM NOVO CARTÃO POSTERIORMENTE E CONTINUOU RECEBENDO FATURAS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
O PEDIDO AUTORAL, TENDO EM VISTA QUE A REQUERIDA LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR FATOS CONSTITUTIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA E JULGAMENTO PROCEDENTE DOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA, TENDO EM VISTA QUE A INICIAL NÃO APRESENTOU ELEMENTOS PARA SUSTENTAR O SEU PLEITO DE QUE O CARTÃO, DE FATO, NÃO FOI UTILIZADO. A PARTE REQUERIDA LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE OS VALORES COBRADOS NA FATURA SÃO REFERENTES AO USO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM APLICATIVOS E ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA ANTERIOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação pecuniária, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)